Tribunal: TJSP
Processo: 1004970-61.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
BEM IMÓVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - LOTE RESIDENCIAL – Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores ajuizada pelo compromissário comprador, julgada parcialmente procedente, para declarar a rescisão do contrato e determinar a devolução dos valores pagos, autorizada a retenção pela requerida de 20% – INAPLICABILIDADE DA LEI No 13.786/18 – Contrato firmado em data anterior ao

Ementa:

BEM IMÓVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - LOTE RESIDENCIAL – Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores ajuizada pelo compromissário comprador, julgada parcialmente procedente, para declarar a rescisão do contrato e determinar a devolução dos valores pagos, autorizada a retenção pela requerida de 20% – INAPLICABILIDADE DA LEI No 13.786/18 – Contrato firmado em data anterior ao início da vigência da referida lei – RESCISÃO MOTIVADA PELO COMPRADOR – Possibilidade de retenção pela requerida de parte dos valores pagos pelo autor – Percentual de 20% que se afigura razoável no caso concreto – A restituição da importância remanescente deve se dar de imediato, em parcela única, sendo descabido o seu parcelamento - RESTITUIÇÃO DE ARRAS – Impossibilidade – Valor pago à título de arras que se destinava ao pagamento de comissão de corretagem – Menção clara e expressa no contrato – CORREÇÃO MONETÁRIA – Termo inicial contado desde o desembolso de cada parcela – JUROS DE MORA – Termo inicial contado do trânsito em julgado – Tese fixada em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp no 1.740.911/DF ) – Sentença parcialmente reformada – Sucumbência recíproca mantida - Recurso parcialmente provido, nos termos mencionados.